Tribunal: TJDFT
Processo: 0723998-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723998-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO GOIANA DE DEFESA E ASSISTENCIA PROFISSIONAL - AGODAP, EMILIO MOREIRA SANTOS AZEVEDO AGRAVADO: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO MEDICO E BIO-ETICA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO GOIANA DE DEFESA E ASSISTÊNCIA PROFISSIONAL – AGODAP e EMÍLIO MOREIRA SANTOS AZEVEDO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Indenizatória no 0719758-46.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar a imediata paralisação do uso da marca FUNDAP (Fundo de Defesa e Assistência Profissional) pela agravada. Decisão de ID 48047190 indeferiu o pedido concessão do efeito suspensivo. O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão de ID 43967845, considerando a informação de prolação de sentença nos autos principais, devidamente intimada a parte agravante manifestou-se no ID 50357224 pela desistência do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 22 de agosto de 2023 13:33:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador